Tribunal: STF
Processo: RHC 63061
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-11
Data de publicação: 1985-06-11

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. SENTENÇA CONDENATÓRIA, TRANSITA EM JULGADO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
OS FATOS, ASSIM COMO DISCUTIDOS NA SENTENÇA, SÃO BASTANTES A
AFASTAR ESSA ALEGAÇÃO, NO ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS'. NÃO SE CONHECE
DE MATÉRIA DEDUZIDA, NO RECURSO, E NÃO OBJETO DO PEDIDO INICIAL,
QUE, POR SUA NATUREZA, E DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO TRIBUNAL
A QUO. HIPÓTESE EM QUE NÃO E DE CONCEDER-SE 'HABEAS CORPUS', DE
OFICIO, COM BASE NO ART. 193, II, DO RISTF. RECURSO DESPROVIDO.